Tribunal: TJMT
Processo: 1080163-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1080163-90.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDVANIL DAS DORES VITALINO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR MOLÉSTIA GRAVE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA DECORRENTE DE DECISÃO QUE RECONHECEU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 627 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente pedido de isenção de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, cumulado com repetição de indébito, sob alegação de ser portadora de moléstia grave desde 2018
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial transitada em julgado que reconheceu moléstia grave para fins de isenção do Imposto de Renda produz efeitos vinculantes para a concessão de isenção de contribuição previdenciária no âmbito do RPPS estadual; (ii) estabelecer se a recorrente preenche os requisitos legais previstos na legislação estadual para a redução da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria; e (iii) determinar se há direito adquirido à isenção com base na redação anterior do art. 40, §21, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada possui limites objetivos e subjetivos, de modo que decisão judicial que reconhece moléstia grave para fins de isenção do Imposto de Renda não vincula automaticamente a concessão de isenção da contribuição previdenciária, por se tratarem de relações jurídicas distintas regidas por normas próprias.
4. A isenção da contribuição previdenciária no âmbito do RPPS do Estado de Mato Grosso exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos legais: a existência de doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e a comprovação de incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecida por perícia médica oficial.
5. A perícia médica oficial realizada pela MTPREV conclui que a autora não está incapacitada para qualquer atividade laboral e que as patologias apresentadas não se enquadram no rol legal, inexistindo prova técnica apta a infirmar tal conclusão.
6. Em matéria previdenciária do regime próprio, a perícia médica oficial possui presunção de legitimidade e prevalece sobre laudos médicos particulares, quando estes não demonstram de forma inequívoca a incapacidade total exigida pela legislação.
7. Não há direito adquirido à isenção prevista na redação anterior do art. 40, §21, da Constituição Federal, pois a recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente à época do diagnóstico da doença.
8. A Súmula 627 do STJ aplica-se especificamente à isenção do Imposto de Renda por moléstia grave e não afasta a exigência de incapacidade total prevista na legislação estadual para a concessão de benefício previdenciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A decisão judicial que reconhece moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda não produz efeitos automáticos para a concessão de isenção de contribuição previdenciária no regime próprio de previdência social.2.A redução da contribuição previdenciária de aposentado por moléstia grave no RPPS estadual exige o preenchimento cumulativo de doença prevista em lei e incapacidade total para qualquer atividade laborativa reconhecida por perícia médica oficial.3. Não há direito adquirido à isenção previdenciária quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente à época do fato gerador."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC/MT no 202/2004, art. 2o, §4o; LC/MT no 700/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080163-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVANIL DAS DORES VITALINO DA SILVA - CPF: 346.536.861-49 (RECORRENTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026